Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-98.2004.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003089-98.2004.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO MANOEL ROXO APARICIO - CPF: 361.520.999-00 (APELANTE), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (APELADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO AUTOR/APELANTE - EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL APONTANDO A POSSE DO REQUERIDO/APELADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR/APELANTE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE CONTESTADO E RESPONDIDO PELO PERITO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA “CONSTITUTI” – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO EMBARGANTE – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de ação de reintegração de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Autor/Apelante, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando os trabalhos periciais foram contestados, sendo os pontos esclarecidos pelo perito antes da homologação, ressaltando-se que a simples discordância não é hábil para desqualificar os trabalhos periciais, eis que se trata de profissional imparcial designado pelo juízo, com habilidades técnicas suficientes aos trabalhos.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios.
- Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse.
- Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

Não havendo demonstração de vícios quanto às questões levantadas, eis que a Cláusula “constituti” diz respeito à matéria possessória, direito esse não demonstrado pelo Apelante/Embargante, rejeita-se os embargos, eis que eles não se prestam à rediscussão do julgado.
Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, ainda para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PEDRO MANOEL ROXO APARICIO
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0003089-98.2004.8.11.0037,
tendo
RODOLFO WILSON MARTINS, como Apelado/Embargado
,
mantendo-se a sentença que

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto às provas e premissas relativas ao Laudo Técnico; que “(...) ao impugnar o trabalho técnico pericial, o assistente técnico do embargante fez diversos questionamentos, no sentido de que existem duas áreas distintas e lindeiras, uma de posse e outra titulada, e procedeu à juntada de documentos (...)” e que “(...) após a manifestação do assistente técnico do embargante, não foi oportunizado ao expert manifestar-se sobre esses questionamentos e documentos, isso porque a douta julgadora a quo, entendendo pela suficiência dos esclarecimentos anteriores, optou por encerrar prematuramente a fase instrutória”.

Assevera que há omissão quanto à existência de cláusula “constituti”; e que nada foi mencionado a respeito.

Frisa que “(...) o embargante comprova que foi imitido na posse em datada de 20-10-2004 por meio do documento juntado no id. 45133317 – pp. 42/43, não merece prevalecer a afirmação desse juízo, data vênia, de que o embargante não comprovou os fatos constitutivos de seus direitos. Em verdade a posse restou devidamente comprovada”.

Requer “(...) a) sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão que o recurso suscita, com a manifestação expressa desse órgão judicante sobre todas as questões supra apontadas; a fim de que, por consequência, seja reformado o v. acórdão para: anular a sentença, e determinar a continuidade da perícia técnica; ou, reconhecer a posse e a propriedade do embargante sobre o imóvel em disputa, e reintegrando-o na sua posse, com a consequente reversão dos ônus sucumbenciais”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer que os embargos de declaração sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PEDRO MANOEL ROXO APARICIO
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0003089-98.2004.8.11.0037,
tendo
RODOLFO WILSON MARTINS, como Apelado/Embargado
,
mantendo-se a sentença que

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO AUTOR/APELANTE - EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL APONTANDO A POSSE DO REQUERIDO/APELADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR/APELANTE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE CONTESTADO E RESPONDIDO PELO PERITO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de reintegração de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Autor/Apelante, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando os trabalhos periciais foram contestados, sendo os pontos esclarecidos pelo perito antes da homologação, ressaltando-se que a simples discordância não é hábil para desqualificar os trabalhos periciais, eis que se trata de profissional imparcial designado pelo juízo, com habilidades técnicas suficientes aos trabalhos.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios.
- Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse.
- Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, e que não foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, em se tratando de direito possessório, e não petitório.

O acórdão combatido considerou a prova pericial, a qual constatou a posse do bem pelo Requerido/Apelado/Embargado e não pelo Autor/Apelante/Embargante.

Ademais, também constou no acórdão a viabilidade da prova pericial, a qual foi, ao contrário do defendido pelo Embargante, submetida ao contraditório, de modo que a simples discordância não possui o condão de que seja realizada nova perícia.

Portanto, não há qualquer nulidade ou omissão, inclusive quanto à cláusula “constituti”, eis que inexistente a prova possessória em favor do Embargante.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, mas sim insistente descontentamento com o resultado do julgamento do apelo.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
Primeiramente, tenho que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

Posiciono-me no sentido de que nenhum dos argumentos recursais possui o condão de alterar o julgado, eis que não foram preenchidos pelo Autor/Apelante os requisitos do artigo 561 do CPC, em se tratando de direito possessório e não petitório.

Não há nas razões recursais qualquer elemento, seja de prova material, seja de prova testemunhal que indique a posse do imóvel pelo Autor/Apelante, destacando-se que apenas a propriedade não confere o direito possessório perseguido pelo Autor/Apelante.

Ademais, o Juízo “a quo” teve o alicerce baseado em perícia, a qual constatou a posse do bem, não pelo autor, mas pelo Requerido/Apelado.

Convém salientar que, apesar do Apelante pretender ver a sentença anulada sob alegação de cerceamento de defesa, considero o pedido insubsistente, isto porque as partes tiveram ampla possibilidade de manifestação, até a homologação e o encerramento da instrução do feito, constando nos autos
que o perito prestou esclarecimento; que as partes se manifestaram
, mas que o Juízo considerou o laudo satisfatório para o deslinde da causa, eis que produzido de forma imparcial e profissional, salientando-se ser o perito judicial – de modo que a simples discordância não impõe nova perícia ou desqualifique o trabalho realizado.

Em sendo assim, mantém-se a sentença, pois a perícia, cujo trecho transcrevo:

“(...)
A entrada da Fazenda Pitanga, objeto da lide, está situada sob as seguintes coordenadas geodésicas: latitude: -14º47’15” (Sul); longitude: -58º06’03” (Oeste); e Universal Transversa de Mercator - UTM: 812.100,00 metros (E); 8.363.184,00 metros (N), Zona 21 Sul, especificamente à margem direita da rodovia estadual MT-130, Km 95, conforme consta na planta georreferenciada e memorial descritivo da Figura 19 (item 5.4);

Ao analisar a ocupação do solo atual e variação do uso do solo da Fazenda Pitanga no decorrer dos últimos 20 (vinte) anos, foram constatados apenas indícios de que o requerido exerceu a posse do imóvel desde, ao menos, 27 de março de 2007, quando foi destacada a divisa artificial, suposta cerca, entre a Fazenda Pitanga e Fazenda Bom Jesus (vide Figura 24).
Além disso, foi apurado que o contrato de arrendamento pactuado entre o requerido e Mario Antunes de Macedo, no início de 2004, possui consonância com a descrição real da área vistoriada, dimensionada por este perito em aproximadamente 343,0 hectares e cuja denominação atual é Fazenda Pitanga, tal qual constatado na vistoria técnica in loco (item 5.1);

Não foram encontrados meios de prova que demonstrassem que o requerente e Napoleão Pereira estiveram sob a posse da área objeto em determinado período.
Em contrapartida, ao analisar a cadeia dominial da Fazenda Pitanga, foi constatado que ambos possuem ou possuíram o domínio da área em questão.”

Assim, nada nos autos apontam a posse do imóvel em favor do Autor/Apelante, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse.

A esse respeito transcrevo parte da sentença:

“(...)
Para ter direito à proteção possessória consistente na reintegração de posse, o requerente deve comprovar o exercício de posse anterior e a perda dessa posse, o esbulho praticado pelos requeridos e a data de perda da sua posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

No caso
sub examine
, não restou demonstrado que o requerente exercia a posse do imóvel e que na sequência houve esbulho, turbação ou ameaça por parte do requerido.

Assim, o requerente não cumpriu os requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a comprovação da posse exercida sobre o imóvel, de forma que o pedido não pode ser acolhido.

Ademais, não se confundem os argumentos relativos à propriedade, supostamente adquirida por meio do contrato acostado aos autos, com aqueles referentes à posse, apenas estes últimos relevando para fins de julgamento de ação possessória.

É sabido que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Não obstante, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Com esses apontamentos, tenho que, efetivamente, não há reparos a serem feito, eis que a questão envolve discussão acerca de posse e não de propriedade; e que o Autor/Apelante não conseguiu demonstrar os requisitos do artigo 561 do CPC, devendo-se ser mantido o decreto de improcedência do pedido.

Frise-se que não há falar em demonstração de necessidade de nova perícia; nem que a sentença não tenha sido devidamente fundamentada. Caberia ao Autor/Apelante durante toda a instrução comprovar os requisitos do artigo 561 do CPC, e não o fez quando teve oportunidade, mas simplesmente discordou do laudo pericial homologado, sem que demonstrasse de maneira mínima as razões para tal.

Assim, mantém-se a sentença, pois presentes os requisitos do artigo 561 do CPC.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO NCPC - REQUISITOS PRESENTES - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MANUTENÇÃO.

- O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios.
- Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse.
- Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MANUTENÇÃO.

- O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios.

- Presentes elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.039911-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio. (N.U 1023819-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Com esses apontamentos, conclui-se que não há vício a ser sanado, mas sim julgamento desfavorável aos interesses da recorrente, salientando-se que o acórdão se utilizou de fundamento plausível e pertinente, aplicando o direito positivo acerca da matéria.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024